Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, POR ECONOMIA PROCESSUAL, À REANÁLISE DA MATÉRIA FRENTE À DECISÃO VINCULANTE DA CORTE SUPREMA (TEMA 1.154): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão originário, notadamente no que refere à rejeição da preliminar de incompetência do juízo. Alega que: (a) existe entendimento jurisprudencial consolidado no Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconhecem a competência da Justiça Federal, uma vez que se trata de competência absoluta, consoante ao artigo 109, I da CRFB/88 c/c art. 16, inciso II da Lei n° 9.394/96; (b) Tal entendimento é pautado tanto no STJ como no STF. Com efeito, importante esclarecer que a Justiça Federal é competente para julgar as causas dessa natureza, tendo em vista que as instituições de ensino superior privadas se SUBMETEM a norma Federal, o denominado “Sistema Federal de Ensino”; (c) a UNIVERSIDADE IGUAÇU (UNIG) é instituição de ensino superior e, ainda que privada, integra o Sistema Federal de Educação, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96). Ademais, ainda que a União negue a existência de interesse no feito, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da Justiça Federal; (d) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, decidiu sob o regime da repercussão geral, que as matérias relativas as instituições de ensino superior, integrantes do sistema federal de ensino, nos termos da lei de diretrizes e bases, são de competência da JUSTIÇA FEDERAL, ainda que tais causas versem tão somente sob cunho indenizatório (Tema 1.154); (e) sobretudo se persegue é implantar o respeito à segurança jurídica e ao tratamento igualitário de todos perante a lei, motivo pelo qual se torna mais pronta e previsível a solução de determinados conflitos jurídicos, pois uma vez constatada a existência de repercussão geral (Tema 1, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos, como é o caso destes autos.
II. Os embargos declaratórios merecer acolhimento, com efeitos modificativos.
III. Em 30.8.2021, após o julgamento dos recursos inominados por este colegiado, adveio o trânsito em julgado da decisão prolatada no Recurso Extraordinário 1304964 (repercussão geral), em que se fixou a seguinte tese (Tema 1.154): Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
IV. Desse modo, urge a reanálise do recurso da ora embargante para alinhamento ao recente entendimento vinculante da Corte Suprema.
V. Com efeito, em que pese a ação originária do RE 1304964 (representativo da controvérsia) tenha sido ajuizada com vistas ao restabelecimento da validade do registro de diploma de curso de nível superior que fora cancelada pela ora agravante, a tese firmada em sede de repercussão geral não deixa dúvidas acerca da incompetência da Justiça Estadual também nas ações meramente indenizatórias, como no caso concreto, em que a requerente pretende compensação por danos extrapatrimoniais, fundamentada no alegado cancelamento do registro do diploma em curso superior decorrente do descredenciamento da IES perante o Ministério da Educação (MEC) (ID 26778725, p. 8/9).
VI. Assim, conforme o entendimento firmado pelo STF, restaria configurado o interesse da União, na medida em que a análise da matéria de fundo (danos morais) adentraria à constatação de eventuais irregularidades da IES e do registro do diploma em entidade credenciada pelo Ministério da Educação, tudo a redundar no reconhecimento da incompetência da Justiça estadual.
VII. Providos os embargos declaratórios (acórdão 1366179), com efeitos modificativos Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Processo extinto sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II e III e CPC, art. 485, IV).